Tribunal: TJBA
Processo: 8077286-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077286-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELO CESAR LEMOS Advogado(s): ANGELO CESAR LEMOS AGRAVADO: KARINE SILVA GUIMARAES Advogado(s):YURI GUIMARAES CAMPELO ACTIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisões do Juízo da 1ª Vara de Itabuna/BA que recusaram a análise de pedido cautelar formulado por terceiro interessado para suspender o levantamento de valores em cumprimento de sentença, sob o fundamento de incompetência do juízo e de ilegitimidade recursal do requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que recusa a apreciação de pedido cautelar possui natureza de decisão interlocutória recorrível; (ii) estabelecer se o juízo onde se encontram os valores pode adotar medida cautelar de suspensão do levantamento, a requerimento de terceiro prejudicado, para resguardar futura penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR O pronunciamento judicial que, embora denominado despacho, nega a análise de tutela cautelar urgente possui conteúdo decisório e causa gravame imediato, configurando decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento. O terceiro demonstra legitimidade recursal quando evidencia nexo de interdependência entre seu interesse jurídico e os efeitos da decisão impugnada, nos termos do art. 996 do CPC. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas assecuratórias para garantir o resultado útil do processo e evitar o perecimento de direito, independentemente de prévia comunicação formal entre juízos. A suspensão do levantamento de valores não se confunde com a penhora no rosto dos autos, constituindo providência preparatória e reversível destinada a viabilizar futura constrição patrimonial. A probabilidade do direito decorre da existência de crédito de natureza alimentar fundado em contrato de honorários advocatícios, ainda sub judice em execução não transitada em julgado. O perigo de dano se evidencia na iminente liberação de valores líquidos e de fácil dissipação, capaz de frustrar a efetividade da execução em curso em outro juízo. O princípio da cooperação jurisdicional impõe atuação coordenada entre juízos para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar decisões contraditórias ou inócuas. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8077286-29.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, ÂNGELO CÉSAR LEMOS, e, como Agravada, KARINE SILVA GUIMARÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)